Tribunal: STF
Processo: ARE 1554263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUE FOI ABSOLVIDO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – INDUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO QUE DEMONSTROU A DEDICAÇÃO AO CRIME PELOS RÉUS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – PENA AUMENTADA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquela. Diante da falta de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a manutenção da absolvição do apelado pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.



    A mera reunião de duas ou mais pessoas, de maneira eventual, para praticar o crime de tráfico de drogas, não configura o delito de associação para o tráfico. É preciso que haja um acordo de vontades que estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstre certa estabilidade em termos de organização, prova esta, que no caso, não foi suficientemente produzida em juízo.



    Se o modo de execução do crime, aliado a considerável quantidade de droga apreendida, demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas, inviável se torna o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Redutora afastada.



    (...)



    APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DE MAYCON DA CRUZ GOMES TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL AFASTANDO A BENESSE PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL IMPOSSIBILIDADE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA QUANTIDADE E NATUREZA UTILIZADAS PELO SENTENCIANTE EMBORA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 440 DO STJ AO CASO CONCRETO REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA RECURSO IMPROVIDO.



    Na hipótese de ter sido dado provimento ao recurso do Ministério Público que visava o afastamento da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fica prejudicado o recurso defensivo que postulava o aumento da fração da mencionada redutora.



    Inviável o abrandamento do regime inicial para o aberto, nos termos do disposto no art.33, §2º, “b”, do CP, uma vez que a pena definitiva do apelante foi redimensionada neste voto, restando fixada em cinco anos de reclusão.



    Inobstante a Súmula 440 do STJ que dispõe: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010 grifei)", certo é, que no caso concreto, a real situação não é essa, posto que o magistrado singular apenas deixou de utilizar a quantidade da droga, que diga-se é elevada (713kg de maconha), na primeira fase para utilizá-la na eleição da fração do tráfico privilegiado, para evitar o bis in idem, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado.



    Para o acusado ter direito a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, deve preencher os requisitos do art. 44, do Código Penal, o qual estabelece, entre outros, que a pena aplicada não pode ser superior a quatro anos, portanto, tendo sido a pena do apelante fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, não preenche um dos requisitos para substituição requerida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente